Tribunal: TCU
Processo: 047.223/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3718/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dar quitação plena aos responsáveis, e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.223/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alex Pereira Benicio (XXX.162.381-XX); Alexandre Pereira Cunha (XXX.858.737-XX); Andrea Bastos da Silva Guimaraes (XXX.282.897-XX); Arnaldo Lyrio Barreto (XXX.911.737-XX); Carmen Danielle Lins Mendes Macedo (XXX.361.307-XX); Celso Jose Costa Junior (XXX.910.428-XX); Cesar Augusto Marques da Silva (XXX.440.548-XX); Claudio Dutra Crespo (XXX.060.897-XX); David Wu Tai (XXX.364.868-XX); Edson Wanderlei Fontana (XXX.564.362-XX); Eduardo Luiz Goncalves Rios Neto (XXX.044.306-XX); Elis Regina Manhabosco Allegranzzi (XXX.773.900-XX); Fabio Ribeiro Servo (XXX.699.281-XX); Fausto Jose Araujo Vieira (XXX.669.876-XX); Felipe Palmeira Bardella (XXX.806.132-XX); Fernando Jose de Araujo Abrantes (XXX.746.337-XX); Jaison Luis Cervi (XXX.585.239-XX); Joao Bosco de Azevedo (XXX.189.587-XX); Jose Sant Anna Bevilaqua (XXX.621.907-XX); Leonardo Lima dos Santos (XXX.464.827-XX); Liz Haubrichs Sa Goncalves (XXX.212.472-XX); Marise Maria Ferreira (XXX.464.637-XX); Maysa Sacramento de Magalhaes (XXX.537.247-XX); Miriam Mattos da Silva Barbuda (XXX.030.477-XX); Rafael Cavalcanti de Araujo (XXX.969.274-XX); Roberto Luis Olinto Ramos (XXX.118.687-XX); Rose Mary Rodrigues (XXX.110.417-XX); Susana Leite Ribeiro Cordeiro Guerra (XXX.864.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acerca da falta de identificação, no rol de responsáveis do exercício de 2019, dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração com data de publicação em órgãos oficiais, em desconformidade à exigência do artigo 6o, § 4o, inciso IV, da Decisão Normativa/TCU 178/2019, para o adequado julgamento das contas; 1.7.2. informar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.3. determinar o arquivamento destes autos.